Tribunal: TJES
Processo: 0007164-62.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007164-62.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL INTEGRA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE PARADIGMA VINCULANTE. ART. 1.030, II, DO CPC. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. ART. 134 DA CF/88. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. ART. 381 DO CC/02. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO (FADEPES). RECURSO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação, nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC, em apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, embora julgando procedente o pedido de isenção de taxa de inscrição em concurso público, afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no enunciado da Súmula n. 421 do STJ. O acórdão original negou provimento ao recurso, motivando a interposição de Recurso Extraordinário e o subsequente retorno dos autos para eventual adequação ao Tema 1002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a fixação da tese no Tema 1002 pelo STF (RE 1140005), é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, superando o instituto da confusão (art. 381 do CC/02) e o enunciado da Súmula 421 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 de Repercussão Geral), fixou tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/15) no sentido de que "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida às Defensorias Públicas, nos termos do §1º do art. 134 da CF/88, as qualifica como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

A tese firmada pelo STF supera o entendimento anterior, afastando a aplicação do instituto da confusão (art. 381 do CC/02) e da Súmula n. 421 do STJ em casos envolvendo a Defensoria Pública e o ente federativo ao qual pertence.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre os membros, devendo, no caso, reverter ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Presentes os requisitos do art. 85 do CPC e considerando a baixa complexidade do objeto, o local de prestação do serviço e o tempo de tramitação processual, os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, em juízo de retratação.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §1º e §2º. CPC, art. 85; art. 927, III; art. 1.030, II. CC/02, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002 (RE 1140005). STJ, Súmula n. 421. STJ, Tema Repetitivo n. 129 (REsp 1.108.013/RJ). STJ, REsp n. 2.089.489/GO. STJ, AgInt no REsp 1.645.165/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007164-62.2011.8.08.0024

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta em detrimento de sentença que julgou procedente o pleito de Marcelo Rezende de Oliveira para garantir-lhe a isenção de taxa de inscrição no concurso público para provimento do cargo de soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar e deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, diante do enunciado sumular 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas suas razões recursais aduz o apelante, em suma, que a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira em relação ao Estado, garantida pelo artigo 134, §2º da Constituição Federal, fazendo jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo que suportados por esta unidade da federação. Pugna, ao final, pela reforma parcial da sentença de primeiro grau.

Acórdão, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Manejado recurso extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a d. Vice-Presidência (id. 16147950), em seu Juízo de prelibação, determinou o retorno dos autos a este órgão colegiado para exame da pertinência do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC, vide a compreensão firmada no Tema 1002, pelo e. STF.

Com efeito, na sessão de julgamento em que enfrentado este caso no ano de 2016, depreendeu-se não serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, além de que a autonomia funcional e administrativa conferida à Defensoria Pública pelo artigo 134, §1º da CF/88, não alteraria a natureza jurídica da instituição, a qual permaneceria como integrante do ente federado estadual, particularidade insuficiente para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do CC/02.

Sucede, contudo, que, posteriormente ao julgamento operado por esta e. Primeira Câmara Cível, referida compreensão restou superada pela Tese firmada pelo e. STF no Tema 1002, segundo a qual “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023), posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Observe-se, ademais, que os reflexos do paradigma supracitado incidem sobre todo o Poder Judiciário, conforme pode-se observar da recente jurisprudência do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF I - Trata-se de recurso especial que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor de Defensoria Pública estadual, no âmbito de ação proposta contra ente municipal. II - O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, firmou tese, descrita no Tema Repetitivo n. 129, reconhecendo à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante. III - Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV - Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V - Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou, ainda, acerca da destinação dos honorários:

38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.

Ademais, diante dessa nova realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do e. STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que se decidiu que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, hei por bem modificar o meu entendimento que em tantas oportunidades externei nessa Câmara.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC e Tema 1076 do STJ, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto, local de prestação do serviço, longo tempo do tramitar processual) reputo pertinente a fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente tinha o valor de quinhentos em dez reais, no ano de 2016) em favor da Defensoria Pública por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), considerando o trabalho desenvolvido até esta esfera recursal.

Posto isto, ponderada a realidade dos autos e nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15,
exerço juízo retratatório para
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL,

para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento d
e
honorários
advocatícios
sucumbenciais
em favor da
Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES),
no importe de
15% sobre o valor d
a causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira